Tribunal: TJDFT
Processo: 0742020-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0742020-56.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANTOS &amp; TEIXEIRA - CORRETAGEM E ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA. AGRAVADO: MARCELO VASCONCELLOS TORRES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Santos &amp; Teixeira – Corretagem e Administração de Imóveis Ltda. em face da r. decisão (ID 210884444, na origem) que, nos autos do Cumprimento de Sentença movido por Marcelo Vasconcelos Torres, nada proveu quanto ao pedido da Executada, nos seguintes termos: “Nada a prover quanto à petição de ID210683648, tendo em vista que o processo encontra-se sentenciado. Caso a irresignação permaneça, deverá a parte executada interpor o recurso cabível. Ressalto que a sentença condicionou a expedição do alvará ao trânsito em julgado. Assim, aguarde-se o decurso de prazo para interposição de recurso contra a sentença em comento. Ficam as partes intimadas. BRASÍLIA, DF, 12 de setembro de 2024 15:03:23. CLEBER DE ANDRADE PINTO Juiz de Direito” Nas razões recursais (ID 64715449), a Apelante insiste no argumento de excesso de execução, pois, ao vislumbrar o recebimento de R$57.215,49 (cinquenta e sete mil, duzentos e quinze reais e quarenta e nove centavos), a parte Exequente receberá acima do valor devido. Sustenta que a petição da parte Exequente (ID 210018456, na origem) levou o d. Juízo a quo a erro, ao proferir, em seguida, a Decisão Interlocutória (ID 210025102, na origem), datada de 05/9/2024. Requer que os autos sejam enviados à Contadoria Judicial para a apuração do débito. Preparo comprovado (ID 64715966). O Apelado apresentou contrarrazões, em que pugna pelo não provimento do recurso (ID 65015794). Decido. Da atenta análise dos autos, verifica-se que o recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Consoante a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, no sistema regido pelo CPC/15, para aferir qual o recurso cabível contra decisão que resolve a impugnação ao Cumprimento de Sentença, deve-se analisar a natureza do decisum proferido: se extingue a execução, caberá Apelação; caso contrário, será impugnável por Agravo de Instrumento, nos termos dos §§ 1o e 2o do artigo 203 c/c artigos 1.009 e 1.015, todos do CPC/15. Transcrevem-se arestos daquele c. Tribunal Superior acerca da matéria: “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. DECISÃO EXTINGUINDO O FEITO. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. 1. Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de forma clara, coerente e fundamentada sobre as teses relevantes à solução do litígio. 2. Segundo a jurisprudência do STJ, "a decisão que resolve Impugnação ao Cumprimento de Sentença e extingue a execução deve ser combatida por meio de Apelação, enquanto aquela que julga o mesmo incidente, mas sem extinguir a fase executiva, por meio de Agravo de Instrumento. É firme, também, o entendimento de que, em ambas as hipóteses, não é aplicável o princípio da fungibilidade recursal" (REsp 1.803.176/SP, rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, julgado em 09/05/2019, DJe 21/05/2019). Precedentes. 3. A conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte Superior enseja a aplicação do óbice de conhecimento estampado na Súmula 83 do STJ. 4. Agravo interno desprovido.” (AgInt no REsp n. 2.011.707/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 27/1/2023 - Grifou-se.) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE CONHECIMENTO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. RECONHECIDO EXCESSO DE EXECUÇÃO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECE DO RECURSO DE APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. RECURSO CABÍVEL CONTRA DECISÃO QUE JULGA IMPUGNAÇÃO E NÃO EXTINGUE O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO E SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. 1. Ação de conhecimento em fase de cumprimento de sentença. 2. A ausência de expressa indicação de obscuridade, omissão ou contradição nas razões recursais enseja o não conhecimento do recurso especial. 3. Sob a égide do Código de Processo Civil de 2015, consolidou-se a jurisprudência do STJ no sentido de que a apelação é o recurso cabível contra decisão que acolhe impugnação do cumprimento de sentença e extingue a execução, enquanto o agravo de instrumento é o recurso cabível contra as decisões que acolhem parcialmente a impugnação ou lhe negam provimento, mas que, sobretudo, não promovam a extinção da fase executiva em andamento, possuindo natureza jurídica de decisão interlocutória. A inobservância desta sistemática caracteriza erro grosseiro, vedada a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, cabível apenas na hipótese de dúvida objetiva. 4. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas. 5. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido.” (AgInt no AREsp n. 2.098.834/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 28/9/2022 - Grifou-se.) Conforme se extrai do processo de referência, a decisão agravada (ID 210884444, na origem) foi prolatada em resposta à petição de ID 210683648, na origem. Na referida petição, a parte Agravante se insurge contra o pedido que havia sido formulado pela parte Agravada, de levantamento de valores (ID 210018456). Ocorre que esse pleito do Agravado, ratificado na petição de ID 210137586, na origem, ambos formulados em 5/9/2024, foi deferido na r. sentença prolatada em 6/9/2024 (ID 210179526, na origem). Dessa forma, na hipótese em tela, em se tratando de decisão com natureza terminativa, o recurso cabível para insurgir-se contra ela era a Apelação, situação ratificada pela jurisprudência. Por conseguinte, uma vez que a parte Recorrente interpôs Agravo de Instrumento, restou configurado o erro grosseiro, circunstância que afasta a possibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade. Logo, o recurso não é passível de conhecimento. Confiram-se julgados do c. STJ e deste eg. TJDFT que corroboram esse entendimento: “AGRAVO INTERNO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO GROSSEIRO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. O art. 487, II, do CPC/2015, apontado como violado pelas razões recursais, não foi apreciado pelo Tribunal de origem, tampouco se opuseram Embargos de Declaração com o objetivo de sanar eventual omissão. Falta, portanto, prequestionamento, requisito para o acesso às instâncias excepcionais. Aplicáveis, assim, as Súmulas 282 e 356 do STF. 2. No que tange à alegação de ocorrência de erro grosseiro do recorrente ao interpor o recurso de Apelação, o Tribunal de origem consignou: "A parte recorrente, entende possível o recebimento do recurso de agravo de instrumento como se fosse de apelação em face da fungibilidade. Em conformidade com o entendimento deste colegiado, o erro grosseiro afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. No caso, a decisão foi cristalina ao extinguir a execução não comportando equívoco na proposição de um recurso por outro" (fl. 346, e-STJ). 3. A jurisprudência do STJ é uníssona ao afirmar que a decisão que resolve Impugnação ao Cumprimento de Sentença e extingue a execução deve ser atacada em Apelação, enquanto aquela que julga o mesmo incidente, sem extinguir a fase executiva, deve ser combatida por meio de Agravo de Instrumento. É firme também o entendimento de que, em ambas as hipóteses, não se emprega o princípio da fungibilidade recursal. Precedentes: AgInt no AREsp 1.467.643/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 13.12.2019; AgRg no AREsp 538.442/RJ, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 23/2/2016; AgInt no AREsp 1.312.508/ES, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe 10/10/2018; AgInt no AREsp 342.728/MG, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 18/5/2017. Em casos idênticos ao dos autos, decisões monocráticas nos seguintes feitos: AREsp 1.450.661/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 16.4.2019, e AREsp 1.484.834/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 1o.7.2019. 4. Agravo Interno não provido.” (AgInt no AREsp 1731463/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/04/2021, DJe 01/07/2021 - grifou-se) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL QUE EXTINGUE A EXECUÇÃO. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO INADEQUADO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. ERRO INESCUSÁVEL. I. O pronunciamento judicial que acolhe a impugnação ao cumprimento de sentença e extingue a execução, por se qualificar como sentença, não se expõe ao recurso de agravo de instrumento. II. A denominação que se atribui ao pronunciamento judicial não modifica a sua natureza jurídica e por isso não tem qualquer relevância no plano recursal. III. Constitui erro grosseiro, inconciliável com o princípio da fungibilidade recursal, a interposição de agravo de instrumento contra ato judicial que se enquadra no conceito de sentença insculpido no artigo 203, § 1o, in fine, do Código de Processo Civil. IV. Recurso não conhecido.” (Acórdão 1162426, 07160956820188070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, Relator Designado: JAMES EDUARDO OLIVEIRA 4a Turma Cível, data de julgamento: 27/3/2019, publicado no DJE: 13/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada - grifou-se.) Ante o exposto, com base no artigo 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento, porquanto inadmissível. Preclusas as vias impugnativas, dê-se baixa no sistema informatizado, observando-se as cautelas legais. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator